Tribunal: TJPA
Processo: 0005828-94.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005828-94.2017.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ECIR DOS SANTOS VIEIRA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO DE TRABALHO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. VÍNCULO QUE PERDUROU DURANTE 15 ANOS ININTERRUPTOS. ART. 37, § 2º, CF/88. ARTS. 2º E 5º DA LEI Nº 4.249/2002 DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. TEMA 916 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS (ART. 15, “G”, DA LEI ESTADUAL Nº 5.738/1993). ÍNDICE PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO STJ.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1.

Os contratos administrativos e termos aditivos apresentados comprovam a contratação do apelado pela Prefeitura Municipal de Parauapebas para o exercício do cargo/função de professor, tendo o vínculo perdurado de 30/06/2000 a 30/06/2015.

2.

Apesar de cada contrato, isoladamente, não ter ultrapassado o prazo máximo de 24 (vinte) meses previsto no art. 5º, inciso I, da Lei Municipal nº 4.249/2002, o fato de o apelado ter permanecido na condição de contratado junto ao Município de Parauapebas por 15 (quinze) anos ininterruptos enseja o reconhecimento da nulidade da contratação por tempo determinado, em decorrência da inobservância do requisito de “necessidade temporária de excepcional interesse público” (art. 37, IX, da CF/88).

3.

O STF, no julgamento do RE nº 765320 (Tema 916 de Repercussão Geral), pacificou o entendimento jurisprudencial quanto ao direito ao levantamento dos depósitos do FGTS na hipótese de contratação temporária nula. Por sua vez, no Tema 608, o Pretório Excelso

definiu que o prazo prescricional para a cobrança é quinquenal.

4.

Assim, acertada a sentença ao reconhecer a nulidade do contrato administrativo e condenar o apelante ao pagamento do FGTS devido ao apelado nos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

5.

No que se refere ao pagamento das custas processuais, assiste razão ao apelante quanto a necessidade de que a condenação lhe imposta seja afastada, em face da isenção a qual faz jus a Fazenda Pública (art. 15, “g”, da Lei Estadual nº 5.738/1993).

6.

De outro lado, deve ser mantida a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o apelado decaiu em apenas um dos pedidos.

7.

Em sede de Remessa Necessária, verifico que a sentença merece reforma quanto ao índice utilizados para fins de atualização monetária, visto que a tese firmada pelo STJ no Tema 905 dos Recursos Repetitivos estabelece que as condenações judiciais de natureza administrativa, no período posterior à vigência da Lei Federal n° 11.960/2009, sujeitam-se à incidência de correção monetária com base no IPCA-E.

8.

Recurso de Apelação CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Remessa Necessária CONHECIDA. Sentença PARCIALMENTE ALTERADA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação do Município de Parauapebas ao pagamento de custas processuais, bem como
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
ALTERAR EM PARTE A SENTENÇA
,

para modificar o índice de correção monetária utilizado, devendo ser aplicado o IPCA-E, conforme preconiza o Tema 905 dos Recursos Repetitivos do STJ.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Parauapebas em face de sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas nos autos da Ação de Cobrança movida por Ecir dos Santos Vieira.

O autor relatou em sua exordial (ID 2831722) que foi contratado pelo Município de Parauapebas para exercer o cargo de professor, de 02/01/2000 a 30/06/2015, mediante sucessivos contratos de validade de 02 (dois) anos cada.

Alegou que o ente contratante não teria depositado as parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) que lhe eram devidas, bem como teria retido o seu salário no período de 03/07/2010 a 02/08/2010, razão pela qual pleiteou o pagamento de tais verbas, acrescidas das multas cabíveis.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido, condenando o requerido a pagar ao autor os últimos 05 (cinco) anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação, e o saldo de salário retido (ID 3804170).

Por considerar que houve sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando suspensas as verbas imputadas à parte autora em razão da concessão de gratuidade de justiça.

O Município de Parauapebas opôs Embargos de Declaração (ID 2831741), os quais foram parcialmente acolhidos (ID 2831746), apenas para aplicar os juros de poupança e a correção pela TR.

Irresignado, o Município interpôs recurso de Apelação (ID 2831749), aduzindo que a relação firmada com o apelado era de natureza administrativa, sob o regime estatutário, conforme o art. 7º da Lei Municipal nº 4.249/2002, sendo o FGTS verba originária de regime jurídico diverso.

Sustenta que restou provado nos autos que o apelado ingressou no serviço público através de contrato administrativo por prazo determinado, amparado no art. 37, IX, da Constituição Federal, e nas Leis Municipais nº 4.249/2002 e 4.280/2004, não tendo sido reconhecida na sentença a sua nulidade a ensejar o depósito do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Afirma que deve ser afastada a sua condenação ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 15, “g”, da Lei Estadual nº 5.738/1993, bem como honorários advocatícios, já que o apelado teria sucumbido na maioria dos pedidos.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

O apelado apresentou Contrarrazões (ID 2831755).

O Ministério Público emitiu pronunciamento eximindo-se de manifestar-se sobre o recurso (ID 2843051).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O apelante objetiva a reforma da sentença que lhe condenou a pagar ao apelado os últimos 05 (cinco) anos devidos a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), contados do ajuizamento da ação, e o saldo de salário retido.

Apesar de a Constituição Federal prever a possibilidade de contratação por tempo determinado no âmbito da Administração Pública
[1]
, em exceção à regra da obrigatoriedade de aprovação prévia em concurso público para acesso à cargos ou empregos públicos
[2]
, é necessário que o ente contratante observe as restrições legais ao exercício de tal prerrogativa, especialmente no que se refere ao prazo máximo de duração do contrato.

No Município de Parauapebas, a Lei Municipal nº 4.249/2002 é responsável por regulamentar a contratação por tempo determinado, estabelecendo em seu art. 2º as situações que configuram necessidade temporária de excepcional interesse público a ensejar tal espécie de contratação:

Art. 2º - Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a situações de emergência e de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos;

III - falta ou insuficiência de pessoal para execução de serviços essenciais;

IV - realização de recenseamentos e/ou pesquisas de natureza estatística, projetos e programas sociais emergentes.

V - greve de servidores públicos;

VI - admissão de professor substituto e professor visitante;

VII - admissão de professor e pesquisador visitante;

VIII - atividades:

a) de identificação e demarcação de áreas urbanas e rurais, desenvolvidas pelo Programa Municipal de Terras;

b) especiais de análise de acompanhamento técnico no tocante a arrecadação de tributos de grandes empresas instaladas no Município;

c) de pesquisa e desenvolvimento de serviços destinados à saúde pública que devam ser instalados na rede municipal de saúde;

d) de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, no âmbito da Agricultura, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana;

e) atividades relacionadas com encargos temporários de obras e serviços de engenharia.

O art. 5º da referida lei, por sua vez, dispõe sobre os prazos máximos para as contratações:

Art. 5º - As contratações com base nesta lei serão feitas por tempo determinado observados os seguintes prazos máximos:

I - até vinte e quatro meses, no caso dos incisos I, II, IV, V, VI e VII do artigo 2º;

II - até 12 meses no caso do inciso III do artigo 2º

§ 1º Nos casos do inciso I, os contratos poderão ser prorrogados pelo prazo de igual período.

§ 2º Nos casos do inciso II, os contratos poderão ser prorrogados pelo prazo de até 12 (doze) meses.

Os contratos administrativos e termos aditivos apresentados (ID 2831728, 2831729, 2831730, 2831734, 2831735, 2831736 e 2831737) comprovam a contratação do apelado pela Prefeitura Municipal de Parauapebas para o exercício do cargo/função de professor, tendo o vínculo perdurado de 30/06/2000 (ID 2831730 - Pág. 2)

a 30/06/2015 (ID 2831738 - Pág. 1).

Apesar de cada contrato, isoladamente, não ter ultrapassado o prazo máximo de 24 (vinte) meses previsto no art. 5º, inciso I, da Lei Municipal nº 4.249/2002, o fato de o apelado ter permanecido na condição de contratado junto ao Município de Parauapebas por 15 (quinze) anos ininterruptos enseja o reconhecimento da nulidade da contratação por tempo determinado, em decorrência da inobservância do requisito de “necessidade temporária de excepcional interesse público” (art. 37, IX, da Carta Magna).

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE nº 765320 (Tema 916 de Repercussão Geral), pacificou o entendimento jurisprudencial quanto às verbas devidas na hipótese de contratação temporária nula, fixando a seguinte tese:

“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.

Cabe destacar que a constitucionalidade do art. 19-A,
caput
, da Lei Federal n° 8.036/1990 foi reconhecida pelo Pretório Excelso no julgamento do Tema 191 de Repercussão Geral:

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

O STF também definiu que o prazo prescricional para a cobrança é quinquenal, consoante a tese firmada no Tema 608 de Repercussão Geral:

“O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.

Portanto, acertado o
decisum
de primeiro grau ao reconhecer a nulidade do contrato administrativo e condenar o apelante ao pagamento do FGTS devido ao apelado nos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Nesse tocante, ressalta-se que apesar de a parte dispositiva da sentença não fazer alusão a nulidade da contratação, tal tópico foi devidamente abordado no capítulo da fundamentação, devendo a decisão judicial “ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé” (art. 489, § 3º, do Código de Processo Civil).

Ademais, importa esclarecer que o STF reconheceu o direito ao
levantamento
dos depósitos do FGTS, e se estes nunca foram efetuados pela Administração Pública, como no presente caso, cediço que o montante posteriormente apurado em liquidação de sentença deverá ser pago diretamente ao apelado, e não depositado em conta vinculada.

Nesse sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O DIREITO DO EMBARGADO AO FGTS. CONTRATO NULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FORMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ACLARAMENTO DA QUESTÃO. PAGAMENTO QUE DEVE SER EFETUADO DE FORMA DIRETA AO EX-SERVIDOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO STJ E PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO À VERBA FUNDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA PELA CORTE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. O Acórdão embargado declarou a nulidade de seu contrato temporário firmado com a Administração, em razão das sucessivas prorrogações, condenando a Autarquia embargante ao pagamento do FGTS referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

2. O embargante suscita omissão no julgado, afirmando que a Câmara Julgadora não especificou como deveria ser cumprida a obrigação, se diretamente ao trabalhador ou por meio de depósito em conta do fundo garantidor de crédito, que liberará o valor de acordo com os requisitos legais.

3. A Administração jamais providenciou a abertura de conta vinculada em nome do embargado, por entender indevido o recolhimento do FGTS. Contudo, conforme devidamente enfrentado no acórdão embargado, não há mais espaço para alegação de inaplicabilidade dos paradigmas que garantem esse direito ao servidor que teve seu contrato temporário declarado nulo, notadamente após o julgamento do Tema 916 pelo STF.

4.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores assegura o depósito, levantamento, com a liberação da verba fundiária nessas hipóteses. Súmula 466 do STJ. Assim, considerando a inexistência de conta vinculada ao embargado e, por conseguinte, de qualquer depósito dessa natureza realizado pela embargante em favor do embargado, tendo em vista ainda, o reconhecimento do direito a liberação da verba, razoável concluir que a obrigação encartada no Acórdão recorrido deve ser cumprida por meio de pagamento direto ao ex-servidor e não por meio de depósito como pretende a embargante.

5. Alegação de inexistência de direito ao FGTS. Via eleita inadequada para a rediscussão da matéria já apreciada pela Corte.

6. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para esclarecer que a obrigação de pagamento do FGTS deve ser feita diretamente ao embargado.

8. À unanimidade.

(Apelação Cível nº 00320145520148140301, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-02-25, Publicado em 2019-02-27) (grifo nosso)

No que se refere ao pagamento das custas processuais, assiste razão ao apelante quanto a necessidade de que a condenação lhe imposta seja afastada, em face da isenção a qual faz jus a Fazenda Pública (art. 15, “g”, da Lei Estadual nº 5.738/1993).

De outro lado, deve ser mantida a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o apelado requereu em sua inicial o pagamento de salário retido, das verbas do FGTS e das multas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), tendo decaído apenas quanto a este último pedido.

Por fim, em sede de Remessa Necessária, verifico que a sentença merece reforma quanto ao índice utilizados para fins de atualização monetária, visto que a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 905 dos Recursos Repetitivos estabelece que as condenações judiciais de natureza administrativa, no período posterior à vigência da Lei Federal n° 11.960/2009, sujeitam-se à incidência de correção monetária com base no IPCA-E.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação do Município de Parauapebas ao pagamento de custas processuais, bem como
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e
ALTERO EM PARTE A SENTENÇA,
para modificar o índice de correção monetária utilizado, devendo ser aplicado o IPCA-E, conforme preconiza o Tema 905 dos Recursos Repetitivos do STJ.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 37. (...)

IX -

a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

[2]
Art. 37. (...)

II -

a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Belém, 02/08/2021